Tribunal: TJDFT
Processo: 0704135-51.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704135-51.2019.8.07.0010 RECORRENTE: WELLESON ARAUJO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o, DA LEI N.o 13.654/2018. DECLARAÇÃO INCIDENTAL PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Declarada incidentalmente, pelo Conselho Especial do TJDFT, a inconstitucionalidade do art. 4o, da Lei no 13.654/2018, de modo a manter vigente o inc. I, §2o, art. 157, do Código Penal, deve ser mantida a aplicação da referida majorante. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 4o da Lei 13.654/2018, pleiteando seja afastada a causa de aumento relacionada à arma branca prevista no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o STF decidiu pela constitucionalidade do dispositivo apontado como violado, logo, nos crimes de roubo praticados com violência ou grave ameaça com emprego de arma branca não haverá mais a incidência de qualquer causa de aumento na terceira fase da dosimetria da pena, tratando-se, portanto, de roubo simples. Por fim, pede para que as publicações e intimações sejam feitas somente à DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025